Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-09.2020.8.05.0109
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000158-09.2020.8.05.0109

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: INÁCIO LOPES DA MOTA FILHO

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
RÉU ACUSADO DE TER CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA CRISTIANO BATISTA FERREIRA, MEDIANTE GOLPE DE FACA, DESFERIDO POR CONTA DE DESENTENDIMENTO ACERCA DE TROCO RELATIVO À COMPRA DE BEBIDA ALCÓOLICA.

PLEITO DE DESPRONÚNCIA FACE À INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL, FORÇOSA A SUBMISSÃO DA CAUSA AO JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA, QUAL SEJA, O TRIBUNAL DO JÚRI.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NÃO CABIMENTO.
desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular QUE só se legitima quando há provas seguras e inequívocas de que o réu operou sem
animus necandi
, o que não se verifica no caso. NECESSIDADE DE PRESERVAR-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA.

RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, ESTREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL – HIPÓTESE QUE NÃO SE OBSERVA
IN CASU
. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, SOBRE A MENCIONADA TESE DEFENSIVA, QUE SE APRESENTE INOLVIDÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓULUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Inácio Lopes da Mota Filho, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Irará/Ba, Dra. Gabriela Santana Nunes, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (Art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 20.03.2020, no Povoado de Malhada do Muro, Zona Rural do Município de Água Fria/Ba, o ora Recorrente ceifou a vida da vítima Cristiano Batista Ferreira, mediante golpe de faca, desferido por conta de um desentendimento acerca do troco relativo à compra de bebida alcóolica.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, bem como efetivada a regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia ora combatida, na qual afirma-se que a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia acostado ao processo. Os indícios de autoria, por sua vez, encontram-se demonstrados, de acordo com a Douta Magistrada de piso, pela robusta prova oral, produzida em sede de instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Inconformad
o
,
o
ora Irresignad
o
manejou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em síntese, a inexistência de prova da autoria delitiva na situação em espeque. Ainda nessa senda, alega
a ausência de comprovação do
animus necandi
, sustentando, outrossim, ter
agido em legítima defesa na hipótese
sub examine
, de modo que pugna pela sua absolvição sumária ou despronúncia.

4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, o
Parquet
pugna pelo desprovimento da Insurgência, destacando, em apertada síntese, que a pronúncia, “havendo indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade é, de fato, medida que se impõe.”

5. RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM DE ALBERGAMENTO.

De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”
Com efeito, configurado no caso em tela o
standard
probatório mínimo apto a subsidiar a pronúncia, imperiosa a submissão do Réu, ora Recorrente, ao Conselho de Sentença. A materialidade delitiva e os indícios de autoria revelam-se a partir da prova pericial e oral, ressaltando-se, nesse diapasão, que no presente momento processual dispensa-se o nível de certeza exigido no âmbito de uma condenação criminal. Noutra baila, cumpre destacar que em relação à suposta ausência de
animus necandi
, forçosa é a manifestação do Tribunal do Júri nessa senda, posto que a tese acusatória referente ao dolo afigura-se plausível
in casu
. Frise-se, ademais, no que concerne à excludente de ilicitude arguida, que esta não se revela incontestável, mostrando-se razoável o argumento do
Parquet
antagônico à linha de raciocínio esposada pelo ora Irresignado, que assevera a ocorrência de legítima defesa na situação em espeque.

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓULUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0000158-09.2020.8.05.0109
, tendo como
Recorrente

Inácio Lopes da Mota Filho
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11